Tribunal: TJES
Processo: 5004928-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004928-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO NUNES DE FREITAS

AGRAVADO: D. A. D. F.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE INDICAM A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que inexiste um critério absoluto para se estabelecer o valor mais justo e adequado para a fixação dos alimentos, devendo ser conjugada a possibilidade de quem paga e a necessidade daquele que será provido pelos alimentos a serem prestados.

2. Para redução do percentual arbitrado a título de alimentos, constitui ônus de quem alega comprovar a incapacidade para arcar com o montante.

3. Para aferição de sua alegada situação econômica e diante da alegada impossibilidade de arcar com o valor arbitrado, deve o alimentante indicar e comprovar pontualmente os seus efetivos gastos, o que não foi feito de forma satisfatória, ao menos nesta via recursal.

4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
29
de
agosto
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004928-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DIEGO NUNES DE FREITAS

AGRAVADA:
D. A. F., representada por sua genitora

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo
interposto por
DIEGO NUNES DE FREITAS
contra r. decisão do ID 23140228 dos autos de origem, que determinou o pagamento de alimentos provisórios a D. A. F., representada por sua genitora, no percentual de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo e de custeio com 50% (cinquenta por cento) dos gastos da menor, em processo movido pela Agravada em desfavor do Agravante.

Em suas razões (ID 4949334), alega o Agravante, em síntese, que a decisão agravada fixou alimentos provisórios em 60% (sessenta por cento) sobre o salário mínimo, o que se revela desproporcional.

Defende que é necessário verificar a possibilidade dos genitores em arcar com as despesas apontadas e qual a proporção devida de cada um, dentro dos padrões de gastos.

Afirma que o cálculo aritmético entre as despesas e o valor arbitrado resulta em um saldo negativo de R$ 2.369,56 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Salienta que não foi indicada com exatidão a probabilidade do direito que estaria presente para concessão da tutela.

Contrarrazões no ID 5511013, em que a Agravada defende a manutenção da decisão.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID 5611859, que opina seja negado provimento ao recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de redução do valor a ser pago pelo Agravante a título de alimentos provisórios em favor da menor D. A. F. e, desde logo, entendo que não deve ser modificado o entendimento exposto na análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

A pretensão do Agravante nesta via recursal se limita a rever a fixação do percentual devido a título de alimentos provisórios, fixados pelo juízo de origem em 60% (sessenta por cento) sobre o salário mínimo, além de ter sido determinada a obrigação de custeio com 50% (cinquenta por cento) dos gastos da menor, tais como consultas médicas e odontológicas, remédios, uniforme e transporte escolar, e material escolar, dentre outros.

O parágrafo 1º do artigo 1.694 do Código Civil prevê que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos do alimentante.

Nesse sentido, Maria Berenice Dias leciona que, na fixação dos alimentos, deve ser observado o trinômio da proporcionalidade – possibilidade – necessidade:

Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor do pensionamento. No entanto, essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade-necessidade.
(DIAS, Maria Berenice,
Manual de Direito das Famílias,
2013, p. 579)

No caso dos autos, em uma detida análise dos documentos anexados aos autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento do juízo primevo, pois não foram acostados aos autos documentos suficientes a fim de elucidar os gastos do Agravante.

É cediço que inexiste um critério absoluto para se estabelecer o valor mais justo e adequado para a fixação dos alimentos, devendo ser conjugada a possibilidade de quem paga e a necessidade daquele que será provido pelos alimentos a serem prestados.

Para redução do percentual arbitrado, constitui ônus de quem alega comprovar a incapacidade para arcar com o montante. Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] constitui ônus processual de quem alega a inadequação da pensão alimentícia produzir prova do desequilíbrio do binômio possibilidade versus necessidade, a fim de obter o redimensionamento do encargo alimentar. Na ausência de tal prova, como ocorre no caso em análise, não há que se modificar o valor estabelecido. [...] (TJES; Apl 0000756-41.2016.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 28/08/2017; DJES 12/09/2017)

Em que pese a relevância de suas argumentações, da documentação acostada aos autos e em cotejo com a remuneração mensal auferida pelo Agravante, entendo que o montante arbitrado se mostra proporcional.

Para comprovar as alegadas despesas mensais, o Agravante acostou os seguintes documentos no ID 25152935 dos autos de origem: (i) provedor de internet - R$ 100,00; (ii) água - R$ 85,12; (iIi) luz - 184,65; (iv) aluguel - R$ 500,00. A somatória dos valores contidos nos documentos alcança a monta de R$ 869,77 (oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Assim, diferentemente do que foi alegado em razões recursais, os documentos efetivamente apresentados totalizam um montante de gastos bem inferior.

Registre-se que houve a elaboração de tabela em sede de defesa indicando gastos mensais do Agravante no valor de R$ 6.669,29 (seis mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), contudo, inexistem elementos comprobatórios que subsidiam essa argumentação.

Assim, para arrimar sua pretensão, não basta a mera juntada de tabela de supostos gastos destituída de um mínimo lastro probatório, ressaindo claro que a sua alegada situação financeira
deve ser devidamente comprovada para fins de exame do binômio necessidade-possibilidade
.

Nesse passo, o próprio Recorrente salienta que “existem outros gastos que o Agravante dispende mensalmente para a sua mantença dos quais ele não possui comprovante”. Contudo, para aferição de sua alegada situação econômica e diante da alegada impossibilidade de arcar com o valor arbitrado, deve o alimentante indicar e comprovar pontualmente os seus efetivos gastos, o que não foi feito de forma satisfatória, ao menos nesta via recursal.

Não bastasse, o Agravante é servidor público e, em consulta ao sítio eletrônico do Portal da Transparência, é possível identificar que o seu subsídio perfaz o montante de R$ 5.298,22 (cinco mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) e, nos últimos seis meses, nota-se que o valor líquido de seu rendimento tem variado para uma média de quase R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A título exemplificativo, nota-se que, no último mês (julho de 2023), o valor líquido de seu rendimento chegou a R$ 6.148,63 (seis mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Portanto, o percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o salário mínimo perfaz o valor de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) e, em comparação ao valor auferido mensalmente, trata-se de quantia razoável a título de pensão alimentícia, notadamente diante da ausência de lastro probatório acerca dos seus reais gastos mensais.

Para minoração dos alimentos já fixados na origem, deve haver minimamente a comprovação dos ganhos auferidos em cotejo com seus gastos, não sendo possível o arbitramento do montante baseando-se apenas em estimativas e/ou suposições.

Corroborando com o exposto, a D. Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção do pronunciamento, salientando que “as provas não demonstram que o agravante não possui condições de arcar com os alimentos provisórios arbitrados na origem sem comprometer o seu sustento” (ID 5611859).

Não vislumbro, portanto, a demonstração de elementos de convicção acerca da capacidade contributiva do alimentante, ora Agravante, para viabilizar a minoração requerida, devendo o pronunciamento ser mantido na integralidade, sem prejuízo de um posterior reexame pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 29.08.23.